Tribunal: TJDFT
Processo: 0705259-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705259-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS IND E COM LTDA AGRAVADO: JOSE ROBERTO FERNANDES VAL FRANCO DECISÃO 1. A executada agrava contra decisão da 82a Vara Cível de Brasília (id 54175600 – autos principais) que deferiu pedido de penhora de 15% do seu faturamento (referente a três contratos comerciais de fornecimento de produtos alimentícios, celebrados entre a agravante e as empresas Ótima Comércio de Alimentos S/A, Soledade Comercial de Alimento LTDA e Bento Comercial de Alimentos S/A), nomeando perito para acompanhar os depósitos realizados mensalmente até o pagamento da dívida. Sustenta, em suma, que a penhora determinada compromete as atividades da empresa. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. É certo que a penhora sobre parte do faturamento de empresa, bem como a nomeação do respectivo administrador traduzem medidas extremas que reclamam do Judiciário severa análise dos requisitos que a autorizam (STJ, 1a Turma, AgInt no REsp 1.281.175, julgado em 2018). Todavia, a execução tramita desde 1996, vale dizer, há quase um quarto de século, sem que a agravante tenha indicado bem suficiente para a satisfação do crédito. Logo, é cabível a penhora de percentual (15%) do seu faturamento, cabendo o acréscimo de que também não há prova alguma de que o respectivo montante inviabilizará ou dificultará as atividades da empresa. A propósito, destaco o seguinte precedente do TJDFT: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA RESIDUAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONSTRIÇÃO. CABIMENTO. 1. A penhora de faturamento de empresa é admitida pelo ordenamento jurídico processual, mas é medida residual, que demanda o prévio esgotamento dos meios de busca de bens postos à disposição do credor 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça vem afirmando essa possibilidade, mas desde que inexistam bens passíveis de constrição, suficientes a garantir a execução, que haja nomeação de administrador, e que seja fixado percentual que não inviabilize o próprio funcionamento da empresa. 3. Agravo de instrumento não provido. (4a T. Cível, ac. 1.064.347, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2017) 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR